Tribunal: CARF
Processo: 11080.737644/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737644/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.076 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
MINERACAO CARAIBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA
DECORRENTE. SÚMULA CARF No 2. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996. Há impossibilidade de julgamento sobre
a inconstitucionalidade de normas. Súmula CARF no 02.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA E MULTA
DE MORA SOBRE DÉBITOS DECLARADOS. INFRAÇÕES DISTINTAS.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A multa de mora aplicada sobre os débitos declarados em compensação não
homologada constitui infração distinta da multa isolada aplicada sobre o valor
dos débitos objeto da declaração de compensação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC sobre o crédito tributário decorrente de
penalidade pecuniária (multa de ofício isolada), não pago no respectivo
vencimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.074, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 11080.737335/2018-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737644/2018-68
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737644/2018-68

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação do sujeito passivo contra lançamento, relativo
à multa isolada decorrente de compensação não homologada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que, em síntese, referem-se à manutenção do crédito tributário em função do
cumprimento de comando legal, e da inexistência, na ordem jurídica vigente, de previsão de
suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, resumidamente, matéria de índole constitucional, além dos mesmos argumentos
apresentados quando da impugnação ao lançamento, sem as questões preliminares antes
levantadas.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão porque dele
tomo conhecimento.
Inicialmente convém informar que a multa isolada ora combatida, no
valor de R$ 82.891,23, lançada com base no art. 74, § 17, da Lei.
9.430/96, em 14/09/2018, deriva da não homologação de compensação
declarada pelo não reconhecimento de crédito a título de IRPJ, objeto do
processo no 10530.901.331/2014-38, ainda pendente de julgamento
definitivo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737644/2018-68

Sobre a aplicação da multa, a decisão de primeira instância afirma a
vinculação do julgador administrativo à norma legal, e contra o texto do
art. 74, § 17, da Lei. 9.430/96, o recorrente expõe extensa argumentação
no sentido de demonstrar violação aos princípios da proporcionalidade e
da vedação ao confisco, bem como ao direito de petição. Contudo, como
por ele próprio bem pontuado, em obediência às normas que regem a
administração pública, não cabe a este Conselho, a fim de afastar a
aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise sobre
a violação de princípios constitucionais.
Sem mais acrescentar argumentos sobre esse ponto, importante
reproduzir o disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/72 e o enunciado
da Súmula CARF no 2 para consolidação do que ora se afirma:
Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Aduz ainda o recorrente a impossibilidade de cumulação de multa de
mora com multas punitivas, bem como a inaplicabilidade de multa
isolada à espécie.
Informa que por meio do Despacho Decisório, ratificado pelo acórdão de
primeira instância, procedeu-se à cobrança da multa isolada, decorrente
de compensações não homologadas, e ainda da multa de mora,
decorrente do não pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Defende que “a justificativa para esta impossibilidade reside na natureza
jurídica das multas de mora (a qual fora imputada quando da não
homologação da compensação) e isolada (a que se pretende cobrar na
presente Notificação de Lançamento). Isto porque, ambas possuem
natureza punitiva, de modo que é desarrazoada a cumulação de duas ou
mais punições sobre o mesmo fato”.
Cita jurisprudência do CARF, e, por fim, assevera que não se pode
admitir a cumulação de multas de mora e de ofício (isolada), de modo
que deve ser reconhecida a improcedência do lançamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737644/2018-68

No presente caso, as multas de mora e isolada incidem sobre
condutas infracionais distintas, quais sejam, recolhimento em
atraso e compensação indevida, respectivamente. Perceba-se
que a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago
no vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, verbis:

Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por sua vez, a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, § 17
da Lei no 9.430/96.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015).
Conforme demonstrado, resta clara a diferença ente a multa de mora, que
prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo legal
decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento, e a
multa isolada, decorrente de compensações não homologadas e exigida
mediante lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal.
Por se tratarem de exigências distintas sobre fatos diversos, não merece
acolhida a conclusão contrária à cumulação de multas.
Quanto à ilegalidade da incidência de juros Selic sobre multa, alega o
recorrente que os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa
penalidade não retrata obrigação principal, mas sim encargo que se
agrega ao valor da dívida, como forma de punir o contribuinte.
Argumenta que de fato, a multa está prevista no consequente da norma
secundária, cujo objetivo é atribuir eficácia ao cumprimento da
obrigação estabelecida na norma primária. Admitindo-se a incidência de
juros sobre multa (ambos previstos em norma secundária), estar-se-ia
desvirtuando completamente a natureza e a própria finalidade da norma
secundária (que não se volta para si mesma, mas sim para a norma
primária).
Após colacionar ementas de julgados deste Conselho, conclui que não há
que se admitir a incidência de juros sobre a multa isolada, por ausência
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737644/2018-68

de previsão legal da incidência dos juros Selic sobre multa em matéria
tributária.
Sobre essa questão, não merece reparos a decisão recorrida pelos
esclarecimentos e abordagens ao art. 161 do CTN e ao § 3o, art. 61 da Lei
no 9430/96, vez que a legislação tributária prevê, expressamente, a
incidência de juros moratórios sobre os créditos tributários não pagos no
vencimento, aí incluídos aqueles decorrentes de penalidades, conforme
dispõe claramente o art. 43 da Lei 9.430/1996, que a seguir transcrevo:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Nesse sentido, para não deixar margem à dúvida quanto ao entendimento
deste Conselho sobre a matéria, por meio da Portaria ME no 129/2019,
foi atribuído efeito vinculante à súmula CARF no 108, cujo enunciado ora
transcrevo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Por fim, convém ressaltar que enquanto perdurar a discussão
administrativa referente a não homologação da compensação objeto do
processo no 10530.901.331/2014-38, permanece suspensa a exigibilidade
da multa de ofício aqui tratada, nos termos do § 18, art. 74, Lei no
9.430/96, verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737644/2018-68

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
Ressalve-se, como apontado na parte final do voto, que o valor da exação
é dependente da decisão definitiva no processo administrativo no
10530.901.331/2014-38.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital